Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto por gestores do Incra/GO, em face de deliberação que aplicou aos embargantes multa e os inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Jorge Tadeu Jatobá Correia e Rogério Papalardo Arantes, ambos Superintendentes Regionais do Incra no estado de Goiás, Luiz Célio Pereira de Azevedo e José Maria Martins de Sá, ambos na qualidade de Chefes da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento da Superintendência Regional do Incra no estado de Goiás, em face do Acórdão 190/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca da presente decisão.